Tribunal: TJDFT
Processo: 0737481-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737481-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FARAILDES DA ENCARNACAO SANTOS AGRAVADO: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que a advogada da parte agravada, ROSANE APARECIDA NASCIMENTO VIEIRA (OAB no 234.497), após o julgamento do recurso de agravo de instrumento, noticia que houve a notificação extrajudicial da parte executada/agravada sobre a renúncia de todas as procurações outorgadas (Id 43441754 e Id 43441755). Além disso, requer sua exclusão de seu nome dos cadastros do feito. Nesse contexto, tendo em vista que a renúncia ao mandato foi regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte agravada objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EDcl no AREsp 1323747/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 02/02/2021). Portanto, à Secretaria para que promova o descadastramento do nome da advogada indicada. Aguarde-se o trânsito em julgado do Acórdão no 1659175 (Id. 43350564 – pp. 1/6). Intimem-se. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora